Tribunal: TJDFT
Processo: 0738974-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011 E DECRETO 13.770/2016. CURSOS REALIZADOS APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. ADEQUADO INDEFERIMENTO DA PROMOÇÃO. SUPOSTA INFORMAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO PRESTADA POR COLEGA INSUFICIENTE PARA SUPERAR O REQUISITO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava que fosse determinado que a parte ré aceitasse os cursos de aperfeiçoamento realizados, com a consequente promoção funcional da parte autora, condenando a parte ré ao pagamento dos valores retroativos devidos desde o indeferimento do pedido (maio de 2020) e ao pagamento de danos morais. Em seu recurso, assinala que ocorreu mudança de entendimento da Secretaria de Saúde, uma vez que até o mês de Março de 2020 aceitava cursos de aperfeiçoamento “concluídos até a data de apresentação aos membros da comissão e, observado esse marco, deveriam ser cursos de até sete anos atrás”. Contudo, alega o autor que foi surpreendido e prejudicado com a mudança de entendimento, uma vez que somente poderia apresentar a sua documentação em Abril de 2020, sendo que deveria existir um período de transição para a incidência da nova regra. Assinala que foi reconhecido o direito de promoção funcional para alguns servidores em condições idênticas e que entregaram os documentos até Março de 2020, o que deve ser aplicado em seu favor, em atenção ao princípio da isonomia, até porque não pode ser prejudicado por mudança no entendimento, o que afronta o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 24720731). Contrarrazões apresentadas (ID 24720747).
III. A Administração Pública não pode se esquivar ao princípio da legalidade que norteia a aplicação das normas que lhe são impostas, ou seja, diversamente da esfera privada, à Administração Pública compete autorizar tão somente o que está adstrito à Lei em vigor. Ao discorrer sobre o citado princípio em contraponto com a atividade administrativa e jurisdicional, preleciona a doutrina: “Não custa lembrar, por último, que, na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei (administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de modo que só se pode conceber a atividade administrativa diante dos parâmetros já instituídos pela atividade legiferante. Por isso é que administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade do administrador público se estiver condizente com o disposto na lei” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 2016). Nesses termos, descabe ao Poder Judiciário estabelecer benefício quando regularmente indeferido na via administrativa face a adequada apuração do não cumprimento dos requisitos normativos.
IV. Dispõe o artigo 56 da Lei Complementar 840/2011 que “Salvo disposição legal em contrário, a promoção é a movimentação de servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. § 1o A promoção dá-se por merecimento ou por antiguidade, na forma do plano de carreira de cada categoria funcional”.
V. Ademais, a matéria é regulamentada pelo Decreto 13.770/2016, destacando-se alguns dispositivos da norma, que assim estabelecem: “Art. 2° A promoção funcional é a passagem do último padrão da classe em que o servidor se encontra para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, no mesmo cargo. § 1o São três os requisitos para a concessão da promoção funcional: I - cumprimento com êxito do período de estágio probatório; II - cumprimento do interstício de efetivo exercício no padrão atual, previsto na lei da respectiva carreira; e III - atendimento ao critério de mérito. §2o O critério de mérito consiste na obtenção da pontuação mínima exigida pelo cumprimento dos requisitos previstos no Anexo I deste Decreto. Art. 3° O processo de promoção funcional ocorrerá anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros retroativos à data em que o servidor completou os requisitos de tempo e mérito necessários à sua concessão. §1o No ato de aferição do mérito, para fins de pontuação, serão considerados os documentos citados na Tabela de Pontuação - Anexo I, referentes exclusivamente ao período da classe atual até a data em que o servidor completar o interstício que dará causa à promoção funcional, exceto quando o servidor concorrer à promoção pela primeira vez. (...) Art. 7o §3o Uma vez completado o interstício mínimo para promoção, estabelecida pela Lei no 4.717/2011, terá início a contagem do interstício para a concessão de nova progressão, sendo vedada a contagem do interstício de maneira concomitante para fins de promoção e progressão funcional. (...) Art. 8o §4o No caso de ausência da pontuação mínima necessária para cumprimento do requisito de mérito, o servidor não será promovido, devendo cumprir novo interstício para participar novamente do processo de promoção funcional. (...) Art. 12. O interstício para os efeitos deste Decreto será computado em períodos corridos. (...) Art. 14. Consideram-se períodos corridos para os efeitos deste decreto aqueles contados de data a data”.
VI. Não prospera a tese da parte autora de que a negativa da sua promoção funcional decorreu de mudança de entendimento iniciada a partir de abril de 2020. Isso porque a promoção exige o cumprimento dos requisitos normativos, sendo que os documentos ID 24720711, págs. 9-16 e ID 24720721 são suficientes para demonstrar que o interstício para análise da promoção funcional era de 23/08/2012 até 23/08/2019, sendo que o artigo 3o §1o do decreto mencionado estabelece expressamente que, para fins de pontuação, somente serão computados os documentos “da classe atual até a data em que o servidor completar o interstício que dará causa à promoção funcional”. Todavia, a parte autora apresentou cursos concluídos em Março de 2020, ou seja, após o transcurso do prazo que a norma permite para a realização de cursos para a contagem da pontuação exigida para a promoção funcional. Desse modo, não atingida a pontuação mínima para a promoção funcional (ID 24720711, págs. 9-12) mostra-se correta a negativa de promoção, em conformidade com o mencionado artigo 8o §4o do Decreto 13.770/2016 (No caso de ausência da pontuação mínima necessária para cumprimento do requisito de mérito, o servidor não será promovido, devendo cumprir novo interstício para participar novamente do processo de promoção funcional).
VII. Assim, ainda que a parte autora sustente que atua no Núcleo de Gestão de Pessoas e que recebeu a orientação de que até o mês de Março de 2020 seriam aceitos os documentos emitidos até a data da entrega, destaca-se que a suposta orientação equivocada que alega ter sido fornecida por outra servidora do seu setor não resulta no pleiteado direito adquirido e ato jurídico perfeito, uma vez que a promoção funcional rege-se pela norma mencionada, a qual estabelece, aplicando-se ao caso específico do autor, que os cursos deveriam ser realizados até 23/08/2019. De todo modo, eventual concessão da promoção funcional em favor de algum servidor em desrespeito às regras normativas, caso seja constatado pela administração, deverá ensejar a anulação do ato administrativo em favor do seu beneficiário (princípio da autotutela), e não a pretensão da parte autora de aplicação indevida da norma em seu benefício sob o fundamento da isonomia, como pretende nos autos. Assim, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive o pleito para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.